Tribunal: STF
Processo: RE 76372
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-06-15
Data de publicação: 1973-06-15

Ementa:
AÇÃO DE REIVINDICAÇÃO CONVERTIDA, POR OPÇÃO EMERGENTE DE SENTENÇA,
EM DESAPROPRIAÇÃO. EFEITOS.
II - CORREÇÃO DA METRAGEM DA ÁREA. CORREÇÃO MONETÁRIA. PRETENSÕES
INVIAVEIS NA VIA EXTRAORDINÁRIA. MOTIVAÇÃO. III - RECURSOS
EXTRAORDINÁRIOS NÃO CONHECIDOS.